Tribunal: STF
Processo: ARE 1471250
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roger Lopes dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 31) em face de decisão (eDoc 28) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 11) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminar. Nulidade da atuação da GCM. Rejeição. Precedentes. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos seguros dos guardas municipais roborados pelo conjunto probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Manutenção da condenação e da dosimetria. Basilar acima do piso, em razão da relevante quantidade de droga. Privilegio aplicado na fração de 1/4 pelo concurso de agentes para a prática delitiva, com fundamentação idônea. Regime inicial semiaberto. Desprovimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 15), alega que o acórdão recorrido violou o arts. 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que, para acolher a tese da parte agravante – ilicitude da prova por ilegalidade na abordagem da guarda civil metropolitana –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que estaria presente situação de flagrante delito, apta, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal a autorizar qualquer do povo a prender indivíduos nessa situação. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso fronteiriço. Veja-se:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.456.228 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente